Tribunal: TJDFT
Processo: 0703351-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0703351-70.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RODRIGO DAMIAO RODRIGUES SILVA AGRAVADO: BROOKFIELD CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. DECISÃO O preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso que, se não observado implica deserção (CPC 1.007). Outrossim, além da ausência de demonstração da suposta inoperância do sistema de emissão de guias de custas, o prazo para comprovação da hipossuficiência do agravante não expirou. Indefiro o pedido de id 14301719. Intimem-se. Brasília, 14/02/2020. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR